Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-40.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704967-40.2021.8.07.0002 RECORRENTE: VALDIANA LOPES DA SILVA RECORRIDO: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. COBERTURA. GRADE ABERTA. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM OUTRO PROCESSO. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para os fins constantes do art. 700, I, do CPC, os documentos relativos ao contrato de prestação de serviços educacionais e o histórico escolar se caracterizam como prova escrita sem eficácia de título executado e são hábeis para embasar a ação monitória. 2. Em ação anterior, foi apreciada e resolvida a possibilidade de cobrança da dívida – valores que ultrapassaram a cobertura contratual do financiamento estudantil – decorrente da prestação de serviços educacionais, em que pese ser a estudante ser beneficiária de financiamento integral decorrente do FIES. 3. A resolução da demanda, transitada em julgado, em que são idênticas: a relação jurídica, o crédito e o contrato, vincula qualquer outro juízo, conforme disciplinam os art. 502 e 503 do CPC. 4. A inviabilidade de rediscussão da matéria, por força da coisa julgada, torna exigível o crédito perseguido na ação monitória. 5. Recurso conhecido em parte e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 700 do CPC, sustentando que a ação monitória carece de elementos para sua manutenção, notadamente ante a ausência de prova escrita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 700 do CPC. Com efeito, a Turma Julgadora assim decidiu: “No que se refere à inexistência de prova escrita apta a embasar a dívida constante dos autos, verifica-se que o apelado juntou o contrato de prestação de serviços educacionais e o histórico escolar (ID n. 39314675, 39314676), revelando ter disponibilizado as disciplinas e as aulas referentes ao curso de enfermagem. Assim, para os fins constantes do art. 700, I, do CPC, os documentos se caracterizam como prova escrita sem eficácia de título executivo, e são hábeis para embasar a ação monitória” (ID. 44215782). Assim, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016